Tribunal: TJES
Processo: 5006896-64.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006896-64.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEDJAZ SOUSA GIURIZATTO

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RENDA POR INVALIDEZ C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO. PEDIDO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO ESCOAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA SÚMULA 229/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro de renda por invalidez c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição bancária e seguradora, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que o prazo prescricional teria início apenas com a negativa administrativa da seguradora ou, subsidiariamente, com a publicação da portaria de aposentadoria por invalidez permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição ânua em ação de cobrança securitária por invalidez corresponde à ciência inequívoca da incapacidade laboral ou à negativa administrativa da seguradora; e (ii) estabelecer se o requerimento administrativo formulado após o decurso do prazo prescricional possui aptidão para suspender a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil estabelece prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador em contratos de seguro.
4.
A Súmula 278 do STJ fixa que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral.
5.
A jurisprudência consolidada do STJ presume caracterizada a ciência inequívoca da incapacidade com a concessão da aposentadoria por invalidez ou com a perícia médica oficial que atesta a incapacidade permanente.
6.
A declaração emitida pela Junta Médica do IPAJM em 20/12/2021, atestando incapacidade laborativa total e definitiva sem possibilidade de readaptação, constitui marco inequívoco da ciência da invalidez permanente pelo segurado.
7.
O prazo prescricional iniciou-se em 20/12/2021 e expirou em 20/12/2022, sendo a ação ajuizada apenas em 09/03/2023, após o escoamento integral do prazo legal.
8.
A publicação posterior da portaria de aposentadoria por invalidez não altera o termo inicial da prescrição quando já existente laudo pericial oficial anterior com conteúdo definitivo e inequívoco.
9.
A Súmula 229 do STJ prevê apenas a suspensão do prazo prescricional entre o pedido administrativo e a ciência da negativa securitária, exigindo-se, contudo, que o requerimento seja formulado antes do término do prazo prescricional.
10.
O pedido administrativo apresentado após a consumação da prescrição não possui aptidão para interromper, suspender ou restabelecer pretensão já prescrita.
11.
O entendimento jurisprudencial do STJ permanece no sentido de que a negativa administrativa da seguradora não constitui termo inicial autônomo da prescrição, mas apenas causa suspensiva do prazo quando o requerimento administrativo é tempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O termo inicial da prescrição ânua nas ações de cobrança securitária por invalidez corresponde à ciência inequívoca da incapacidade laboral, caracterizada pela perícia médica oficial ou aposentadoria por invalidez. 2. A negativa administrativa da seguradora apenas suspende o prazo prescricional quando o requerimento administrativo é formulado antes do escoamento do prazo legal. 3. O pedido administrativo apresentado após a consumação da prescrição não possui eficácia para suspender ou interromper prazo prescricional já exaurido.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, arts. 487, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 229, 278 e 83; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1419184/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2014; STJ, AREsp 2.480.328/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 17.04.2026; STJ, AREsp 2.742.542/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
5006896-64.2023.8.08.0035

APELANTE
:
HEDJAZ SOUSA GIURIZATTO

APELA
D
O
S
:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ICATU SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HEDJAZ SOUSA GIURIZATTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Renda por Invalidez c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ICATU SEGUROS S/A
, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para pronunciar a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 19807196), o apelante sustenta, in síntese, a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que a pretensão não estaria prescrita. Alega que a jurisprudência contemporânea do c. Superior Tribunal de Justiça superou o enunciado da Súmula nº 278, passando a fixar a data da recusa administrativa da seguradora como o termo inicial do prazo prescricional de um ano. Aponta que, tendo a negativa ocorrido em 06/03/2023 e a ação sido proposta em 09/03/2023, restaria evidente a tempestividade da demanda. Subsidiariamente, defende que a contagem do prazo prescricional somente deveria se iniciar a partir da data da concessão de sua aposentadoria por invalidez permanente (Portaria nº 0588, de 20/06/2022, publicada em 30/06/2022), oportunidade em que se consolidou administrativamente a sua invalidez. Ao final, pugna pelo afastamento da prescrição e pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito com a devida instrução processual na origem.

Contrarrazões apresentadas no evento 19807199, pelo desprovimento do recurso.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito, adiantando que, após a detida análise dos autos, não vislumbrei razões para promover a reforma da r. sentença recorrida.

De acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: [...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: [...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; [...]

A respeito do termo inicial para a contagem do referido prazo, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 278, que dispõe:
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
. No que se refere especificamente à caracterização do instante no qual se perfaz essa ciência inequívoca, a jurisprudência da Corte Cidadã orienta que ela se presume demonstrada com a concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, pela perícia médica que fundamentou e autorizou o ato. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. APÓLICE COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA CONTAGEM. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC/2002), a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas nºs 101 e 278/STJ). 3. Consoante a Súmula nº 229/STJ, o pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no Ag 1419184/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

In casu
, consta nos autos que o autor submeteu-se a avaliação pericial perante a Junta Médica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). Em sessão realizada em 20 de dezembro de 2021, os médicos peritos emitiram a formal "Declaração de Incapacidade Labutária Total e Definitiva" (evento 19807125), na qual atestaram de forma categórica que o servidor se encontrava
"incapaz para continuar a exercer as atividades de seu cargo a partir de 03/12/2021"
, consignando, expressamente, a
"ausência de capacidade laborativa residual para fins de readaptação"
. Referido documento médico-administrativo, elaborado por órgão oficial de previdência pública estadual e assinado por peritos médicos devidamente identificados, consubstancia, sem qualquer margem para dúvida, a perícia médica autorizadora e o marco definitivo da ciência inequívoca do segurado acerca da natureza total e permanente de sua incapacidade laborativa.

Portanto, em consonância com a diretriz firmada na Súmula nº 278 do c. STJ e com o precedente acima transcrito, a fluência do prazo prescricional ânuo iniciou-se em 20/12/2021, vindo a expirar em 20/12/2022. Tendo a presente demanda de cobrança sido proposta em 09 de março de 2023 (conforme dados do processo de Id. 22553431), constata-se que a pretensão autoral foi alcançada pelos efeitos da prescrição.

Por certo, o argumento de que a contagem deveria iniciar-se tão somente com a publicação da Portaria nº 0588 em 30/06/2022 não se sustenta, uma vez que o laudo da perícia oficial que atestou a invalidez sem margem para reabilitação (20/12/2021) é cronologicamente anterior e ostenta conteúdo definitivo e inequívoco, sendo bastante para desencadear a contagem.

Do mesmo modo, afasta-se a alegação de que o termo inicial deveria ser deslocado para a data da resposta administrativa da seguradora ocorrida em 06/03/2023. Quanto a este ponto, não desconheço o entendimento sedimentado na Súmula nº 229 do STJ, da qual se extrai que
“o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão"
. Todavia, para que tal suspensão produza seus efeitos de salvaguardar o direito do segurado, é indispensável que o requerimento administrativo seja apresentado à seguradora antes do escoamento do prazo de um ano. Conforme bem destacado pelo magistrado de piso, no momento em que o autor formulou o pleito administrativo perante a seguradora, a pretensão já se encontrava irremediavelmente fulminada pela prescrição (consumada em 20/12/2022). Um ato formulado pelo segurado após o transcurso integral do prazo legal não possui aptidão para ressuscitar, suspender ou interromper prazo já extinto.

A tese de que a jurisprudência do STJ teria "superado" as balizas da Súmula nº 278 para adotar a data da recusa administrativa como termo inicial irrestrito também destoa do entendimento sedimentado pela Corte Superior para demandas semelhantes. Para corroborar a higidez do posicionamento ora adotado, cabe trazer a lume recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que reafirmam a incidência da Súmulas nº 278, bem como a manutenção da ciência inequívoca da invalidez como o marco inicial, restando à recusa administrativa apenas a função suspensiva do prazo se provocada tempestivamente:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TERMO INICIAL. SÚMULAS NºS 229, 278 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais envolvendo indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença. O valor da causa foi fixado em R$ 33.026,40. 3. A sentença julgou prescrita a pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, fixando honorários em 10% do valor da causa. 4. A corte de origem manteve a sentença, fixou o termo inicial da prescrição na ciência inequívoca da incapacidade, reconheceu a suspensão entre a comunicação do sinistro e a negativa administrativa e majorou os honorários para 12%. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão: (I) saber se o termo inicial da prescrição anual, à luz do art. 206, § 1º, II, b, do CC, deve ser a ciência da recusa da cobertura e não a data do laudo médico; e (II) saber se o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ ao adotar a ciência inequívoca da incapacidade como marco inicial e apenas suspender o prazo entre a comunicação do sinistro e a recusa. III. Razões de decidir 6. O entendimento da segunda seção do STJ é de que o termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca da incapacidade, com suspensão do prazo entre a comunicação do sinistro e a recusa da cobertura, conforme as Súmulas n. 278 e 229 do STJ, razão pela qual o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta corte, circunstância que atrai o óbice previsto na Súmula nº 83 do STJ. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo em Recurso Especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 229 do STJ para reconhecer a suspensão do prazo prescricional entre a comunicação do sinistro e a recusa da cobertura; o termo inicial é a ciência inequívoca da incapacidade, conforme a Súmula n. 278 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o processamento do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta corte". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, b; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 229, 278, 83; STJ, ERESP n. 1272518/SP, relator ministro marco buzzi, segunda seção, julgados em 24/6/2015; STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1507380/RS, relator ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 8/9/2015; STJ, agint no RESP n. 1367497/al, relator ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 28/3/2017. (STJ; AREsp 2.480.328; Proc. 2023/0376268-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 17/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 278 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão que não conheceu de Recurso Especial interposto em ação de cobrança de seguro de acidentes pessoais, na qual se discute a prescrição da pretensão indenizatória e alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. O recurso visava reformar acórdão do Tribunal de origem que, em ação de cobrança de seguro, afastou as teses de prescrição e de cerceamento de defesa e manteve a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente. 2. O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de prescrição, aplicou a Súmula n. 278 do STJ, o considerar como termo inicial do prazo ânuo a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral e não a data do acidente, bem como a interrupção do prazo pelo pedido administrato, e concluiu pela desnecessidade de prova pericial, pois considerou suficiente a documentação apresentada nos autos, inclusive relatório médico emitido pela própria seguradora. 3. O Recurso Especial foi inadmitido com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento de que as questões suscitadas demandariam reexame do conjunto fático-probatório. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão das conclusões da instância de origem sobre (I) o termo inicial da prescrição, (II) a necessidade de prova pericial e (III) a comprovação da invalidez permanente, pode ser realizada em sede de Recurso Especial sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Razões de decidir 5. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, sendo inviável revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre o termo inicial da prescrição e a suficiência das provas documentais. 6. A aplicação da Súmula n. 278 do STJ, que estabelece como termo inicial do prazo prescricional a ciência inequívoca da incapacidade laboral, está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 7. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova pericial é fundamentado na suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia. 8. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o acórdão recorrido enfrentou as questões essenciais para a resolução do litígio, apresentando fundamentação suficiente. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão de origem está devidamente fundamentado, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. lV. Dispositivo 9. Agravo não conhecido. (STJ; AREsp 2.742.542; Proc. 2024/0341432-0; PE; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 16/10/2025)

Destarte, não merece reparos a r. sentença primeva que reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando uma verba honorária de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.